Tribunal: STJ
Processo: 5016851-03.2017.4.04.7205
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1954368 - SC (2021/0265898-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FREDERICO KUEHNRICH NETO
ADVOGADO
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROLF KUEHNRICH
ADVOGADO
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS.
NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7
/STJ. OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
JULGADOR.
CONTINUIDADE DELITIVA E PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O regime de auxílio estabelecido pelas Portarias n. 1.267/2018 e n. 963
/2019 da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 4a Região
constitui medida administrativa de organização judiciária legítima para
otimizar a prestação jurisdicional e equalizar a distribuição de trabalho entre
as unidades judiciárias.
2. O reconhecimento da nulidade em processo penal pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, nos termos do art.
563 do Código de Processo Penal.
3. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o
" (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro
deslinde da controvérsia
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
4. A pretensão de absolvição por negativa de autoria demanda, no caso, o
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em sede
de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
Documento eletrônico VDA48663045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4d171f7c-6edb-4ad6-95a1-e0029af35cf9

cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art.
619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da
controvérsia para a definição da causa, como ocorreu na espécie,
ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro
do julgamento
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao
"
acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
(AgRg no HC n. 870.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2024
5/11/2024
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48663045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 4d171f7c-6edb-4ad6-95a1-e0029af35cf9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1954368 - SC (2021/0265898-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FREDERICO KUEHNRICH NETO
ADVOGADO
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROLF KUEHNRICH
ADVOGADO
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS.
NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7
/STJ. OMISSÃO NOS ACÓRDÃOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA
DO
JULGADOR.
CONTINUIDADE DELITIVA E PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.
REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O regime de auxílio estabelecido pelas Portarias n. 1.267/2018 e n. 963
/2019 da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Federal da 4a Região
constitui medida administrativa de organização judiciária legítima para
otimizar a prestação jurisdicional e equalizar a distribuição de trabalho entre
as unidades judiciárias.
2. O reconhecimento da nulidade em processo penal pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, nos termos do art.
563 do Código de Processo Penal.
3. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o
" (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro
deslinde da controvérsia
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
4. A pretensão de absolvição por negativa de autoria demanda, no caso, o
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado em sede
de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art.
619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da
controvérsia para a definição da causa, como ocorreu na espécie,
ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é
apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado
" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro
do julgamento
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
6. "Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao
"
acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
(AgRg no HC n. 870.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
30/10/2024
5/11/2024
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FREDERICO KUEHNRICH
NETO contra a decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
recurso especial (e-STJ fls. 1683-1693) e que foi assim relatada:
"Trata-se de recurso especial interposto por FREDERICO KUEHNRICH
NETO e ROLF KUEHNRICH, com fundamento na alínea 'a' do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região no julgamento da Apelação Criminal n.
5016851-03.2017.4.04.7205.
Consta dos autos que os recorrentes foram condenados pela prática dos
crimes previstos no art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 8.137/1990 e no art. 337-A
do Código Penal, em concurso material, sendo FREDERICO KUEHNRICH
NETO à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 127 (cento e
vinte e sete) dias-multa, e ROLF KUEHNRICH à pena de 6 (seis) anos, 7
(sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além
do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa.
A apelação criminal interposta foi parcialmente provida apenas para afastar a
vetorial negativa de culpabilidade na dosimetria do crime do artigo 1o, incisos
I e II, da Lei n. 8.137/1990 em relação ao réu Rolf (e-STJ fls. 1472/1503). Eis
a ementa do julgado (e-STJ fls. 1472/1473):
DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTIGO 1o,
INCISO I DA LEI No 8.137/90). SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 337-A DO CÓDIGO PENAL). VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRESCRIÇÃO. CORRÉU
COM IDADE AVANÇADA. PRISÃO DOMICILIAR.
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

1. A supressão tributária de IRPF e contribuições previdenciárias gerada pela
omissão do recebimento de pró-labore em DIRPF e em GFI Ps emitidas pela
respectiva pessoa jurídica configura os crimes do artigo 1o, incisos I e II, da
Lei no 8.137/90 e artigo 337-A do CP.
2. Não há que se falar em violação ao princípio do juízo natural quando os
autos são julgados em localidade diversa em regime de auxílio.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o indeferimento de
produção de prova foi devidamente fundamentado, podendo o juízo indeferir
provas impertinentes, protelatórias ou irrelevantes.
4. A materialidade resta demonstrada, pois comprovado pela representação
fiscal para fins penais que o réu recebeu valores tributáveis, sendo
inverossímil que tais valores fossem oriundos de empréstimo.
5. A perpetração de fraude realizada em concurso de pessoas e com a
utilização de duas pessoas jurídicas denota maior complexidade no modus
operandi e pode servir de base ao agravamento da pena-base.
6. A culpabilidade é a valoração da reprovabilidade da conduta, sendo que a
conduta não é mais reprovável em razão da alta disponibilidade financeira do
réu.
7. Considerando a idade avançada de corréu, deverá o juízo da execução
penal ajustar o cumprimento inicial da reprimenda em regime semiaberto
harmonizado, mediante recolhimento domiciliar, observando-se ainda
eventuais necessidades quanto a deslocamentos para tratamento médico.
Em embargos de declaração, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso, afirmando inexistirem as omissões apontadas (e-STJ fls. 1544
/1550).
al (e-STJ fls. 1561-1594), com fundamento no art. 105, III,
No recurso especi
'a', da Constituição Federal, os recorrentes alegam violação ao art. 70 do
CPP, uma vez que a incompetência do Juízo Federal da Subseção Judiciária
de Itajaí-SC teria violado o princípio do juiz natural. Argumentam, ainda, que
a decisão do Tribunal teria violado o art. 402 do CPP, uma vez que houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências que tinham por
objetivo comprovar a tese defensiva. Por outro lado, afirmam que também
teriam sido violados os arts. 1o, I e II, da Lei n. 8.137/1990 e art. 337-A do
CP, tendo em vista a necessidade de absolvição do réu Frederico por
negativa de autoria, além da inexistência de delito contra a ordem tributária
ou Previdência Social. Sustentam, ademais, violação aos arts. 619 e 620 do
CPP, pela falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos,
especialmente quanto à dosimetria da pena. Por fim, aduzem que teria
ocorrido afronta ao art. 71 do CP por exacerbação de pena na continuidade
delitiva e violação do art. 49 do CP pela desproporcionalidade da pena de
multa aplicada.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fl. 1647).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo seu improvimento (e-STJ fls.
1666-1681)."
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

No presente agravo regimental, o agravante alega que: (a) houve
contrariedade ao art. 70 do CPP, pois a designação de outro Juízo por meio de ato
administrativo violaria a regra de competência territorial; (b) ocorreu violação ao art.
402 do CPP, uma vez que a produção de prova indeferida decorreu de relatos foram
das testemunhas; (c) existe contrariedade aos arts. 1o, I e II, da Lei n. 8.137/1990 e art.
337-A do CP, sendo desnecessário revolvimento fático-probatório para apreciar a tese
de negativa de autoria; (d) há violação aos arts. 619 e 620 do CPP por omissão quanto
aos fundamentos sobre a dosimetria da pena; (e) ocorreu contrariedade ao art. 71 do
CP pela desproporcionalidade no aumento da continuidade delitiva; (f) existe violação
ao art. 49 do CP pela fixação desproporcional da pena de multa; e (g) há contrariedade
aos arts. 619 e 620 do CPP por omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena (e-STJ fls. 1697/1729).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja dado
provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não merece provimento, pois não apresenta
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Em primeiro lugar, afirma o agravante que teria havido violação ao art. 70
do CPP e ao princípio constitucional do juiz natural. Sustenta que não poderia uma
portaria administrativa modificar a competência de um processo cuja fase instrutória já
se encontrava avançada, e que o Juízo Federal de Blumenau possuiria melhor
conhecimento das circunstâncias regionais relevantes ao caso.
O Tribunal de origem fundamentou a questão da seguinte forma (e-STJ fl.
1479/1480):
"O princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural deve ser aplicado
com moderação, de modo que só haverá nulidade se houver um flagrante
prejuízo ao réu, cabendo ao recorrente demonstrá-lo, ou uma
incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi
decidido. Não havendo demonstração por parte da defesa de efetivo
prejuízo, não há que se falar em nulidade.
Ainda, a prolatação de sentença por parte dos Juízos Federal e Substituto de
Itajaí restou devidamente justificada. A subseção de Itajaí foi designada para
atuar, em regime de auxílio, nos processos criminais que tramitam na
Subseção Judiciária de Blumenau, conforme disposto na Portaria no 1.267
/2018 e na Portaria no 963/2019, ambas da Corregedoria Regional deste
TRF da 4a Região.
Arguiu a defesa que o juízo federal de Blumenau possui melhor
conhecimento das circunstâncias econômicas e comerciais que afetam o
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

local de sua jurisdição. Entretanto, tal justificativa não comprova quaisquer
espécies de prejuízo à defesa, visto que o juízo criminal deve analisar a
materialidade, autoria e dolo de eventuais crimes cometidos e não analisar
questões regionais que envolvem a empresa. Seguindo tal lógica, este
Tribunal Regional Federal não teria condições de bem julgar o processo, já
que se localiza no município de Porto Alegre/RS.
Logo, legítima a prolatação de sentença por juízo designado em regime de
auxílio, de modo que não há que se falar em nulidade por incompetência ou
violação do princípio do juiz natural."
A argumentação do agravante não procede. O regime de auxílio
estabelecido pelas Portarias n. 1.267/2018 e n. 963/2019 da Corregedoria Regional do
Tribunal Regional Federal da 4a Região constitui medida administrativa de organização
judiciária que não implica em violação às regras de competência. Trata-se de
instrumento de gestão processual amplamente utilizado no Poder Judiciário para
otimizar a prestação jurisdicional e equalizar a distribuição de trabalho entre as
unidades judiciárias.
Com efeito, conforme já decidido por esta Corte Especial, o princípio do juiz
natural não é violado quando os autos são julgados por magistrado que atua em razão
de auxílio previsto em Portaria ou Resolução Administrativa, visto que, nesses casos,
não se constata o deslocamento de competência, mas apenas medida administrativa
que visa à melhor prestação jurisdicional. Além disso, a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça é assente no entendimento de que a nulidade processual exige a
demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu
no caso.
Em sentido semelhante:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REDISTRIBUIÇÃO DO
RECURSO PARA CÂMARA EXTRAORDINÁRIA CRIMINAL DO TJ/SP.
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO DO TJ/SP
QUE INSTAURA AS CÂMARAS EXTRAORDINÁRIAS CRIMINAIS
RECONHECIDA PELO STF E PELO CNJ. DOSIMETRIA. QUANTUM DA
MAJORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA FIXADO NA
FRAÇÃO
DE
3/8
(TRÊS
OITAVOS).
MOTIVAÇÃO
ADEQUADA
APRESENTADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVA.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MANTIDA A PENA
DETERMINADA
NA
SENTENÇA.
POSSIBILIDADE
DE
NOVA
PONDERAÇÃO DOS FATOS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM
RAZÃO DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. ILEGALIDADE.
REGIME
SEMIABERTO
ADEQUADO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e
da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de
habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar
configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão
da ordem, de ofício.
II - O Superior Tribunal de Justiça já fixou, na esteira do que foi decidido pelo
col. Pretório Excelso e pelo Conselho Nacional de Justiça, que não viola o
postulado do juiz natural a criação, no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, de Câmaras Criminais Extraordinárias, conforme a
Resolução n. 590/2013 do Órgão Especial, contanto que não saia
prejudicada a distribuição aleatória dos processos, sendo a organização dos
serviços judiciais questão interna corporis das cortes estaduais.
III - Na hipótese, a verificação de eventual irregularidade na redistribuição,
pressuporia o revolvimento do acervo fático probatório, para se aferir
minuciosamente se houve cumprimento das disposições internas do eg.
Tribunal a quo, o que não tem lugar em sede de habeas corpus.
IV - O reconhecimento da nulidade em processo penal pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso, nos termos do art.
563, do Código de Processo Penal - que regulamentou no ordenamento
jurídico pátrio o princípio pas de nullité sans grief.
V - Nos termos do Enunciado n. 443 da Súmula/STJ, "O aumento na terceira
fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a
mera indicação do número de majorantes."
VI - In casu, o aumento operado em razão das majorantes, em patamar
acima do mínimo legal, deu-se com base em circunstâncias concretas - o
fato de o delito haver sido cometido em estabelecimento comercial de
intenso fluxo de pessoas - e não por simples critério numérico.
VII - Observados os requisitos constantes do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, e do art.
59 do CP, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um
período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a ausência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a fixação do regime
inicial semiaberto.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o
regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta.
(HC n. 354.234/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em 14/6/2016, DJe de
.)
27/6/2016
No caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto
decorrente do julgamento pelo Juízo de Itajaí. A alegação genérica de que o
magistrado de Blumenau teria melhor conhecimento sobre as circunstâncias
econômicas locais não é suficiente para caracterizar nulidade processual. O princípio
do juiz natural visa garantir a imparcialidade, objetivo que foi plenamente atendido, pois
o regime de auxílio foi estabelecido por atos normativos genéricos e não direcionados
especificamente ao processo em questão.
O agravante afirma também que houve violação ao art. 402 do CPP. Alega
que o indeferimento da diligência requerida pela defesa durante a fase de diligências
complementares caracterizou cerceamento de defesa, pois a necessidade da prova
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

surgiu durante a instrução processual, através dos depoimentos das testemunhas em
audiência.
Neste ponto, o Tribunal de origem fundamentou a decisão assim (e-STJ fl.
1476):
"Inicialmente, destaco que o juízo não é obrigado a deferir toda e qualquer
prova requerida pelas partes, podendo indeferir as irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, conforme artigo 400, § 1o, do CPP. No caso
concreto, a produção da prova requerida poderia ter sido feita desde o início
da instrução criminal e não dias antes da audiência de instrução. Não se
trata de diligência relativa a fato novo que justifique sua solicitação no prazo
do artigo 402 do CPP. Some-se a isso que a documentação solicitada não
se mostra pertinente ao caso concreto, pois diz respeito a negociação
realizada entre as empresas Teka e Monte Carlo, enquanto o crime tributário
aqui discutido diz respeito ao repasse financeiro da empresa Monte Carlo ao
réu Rolf enquanto pessoa física."
Como se sabe, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira
fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou
desnecessárias ou impertinentes, inexistindo ilegalidade quando tal decisão está
devidamente motivada, como ocorre no caso.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
QUALIFICADO.
INCIDENTE
DE
INSANIDADE
MENTAL.
PEDIDO
INDEFERIDO MOTIVADAMENTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE
DÚVIDA QUANTO À HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Segundo entendimento desta Corte, "O art. 400, § 1o, do CPP, autoriza o
Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes
ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o
indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela
cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o
deslinde da controvérsia (AgRg no RHC n. 192.205/MG, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.792.985/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/2/2025
21/2/2025
No caso, o indeferimento da prova requerida pela defesa foi devidamente
fundamentado, tendo o magistrado de primeiro grau esclarecido que os documentos
solicitados não tratavam de fato novo surgido durante a instrução, mas sim de
documentos já existentes antes da data da audiência. Ademais, foi consignado que a
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

documentação solicitada não se mostrava pertinente ao caso concreto, pois dizia
respeito a negociação realizada entre as empresas Teka e Monte Carlo, enquanto o
crime tributário discutido referia-se ao repasse financeiro da empresa Monte Carlo ao
réu Rolf enquanto pessoa física. Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa ou
violação ao art. 402 do CPP.
O agravante sustenta, ainda, ser desnecessário o revolvimento fático-
probatório para apreciar sua alegação de negativa de autoria, afirmando que não
possuía atos de gestão na empresa Monte Claro Participações.
A análise de toda a argumentação defensiva apresentada em sede de
agravo regimental revela justamente o contrário. Para acolher a tese de ausência de
autoria, seria imprescindível reexaminar todo o acervo probatório que fundamentou a
condenação, incluindo os contratos de mútuo assinados pelo agravante, os
depoimentos testemunhais, a documentação fiscal e contábil das empresas envolvidas,
e as conclusões da fiscalização tributária.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
concluíram que o agravante participou ativamente do esquema fraudulento. A alegação
de que o agravante desconhecia a natureza fraudulenta dos contratos ou que não
mantinha relações com seu genitor no período dos fatos constitui matéria
eminentemente probatória, insuscetível de reapreciação em sede de recurso especial.
Aplicável, portanto, o disposto na Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, o agravante aponta diversas supostas omissões nos acórdãos
proferidos pelo Tribunal Regional Federal, especialmente quanto aos fundamentos
relacionados à dosimetria da pena.
A leitura atenta dos acórdãos revela que não há as omissões apontadas. No
caso, o acórdão recorrido apreciou de maneira adequada as questões suscitadas pela
defesa quanto à dosimetria, reconhecendo que a exasperação da pena-base não se
deu exclusivamente pelo concurso de pessoas, mas pelas consequências do crime,
tendo sido devidamente analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal. Dessa forma, não se vislumbra a alegada violação aos arts. 619 e 620
do CPP, pois a Corte local enfrentou de maneira suficiente todos os argumentos
defensivos capazes de infirmar a conclusão adotada.
O fato de o Tribunal não ter acolhido a tese defensiva não configura
omissão. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater
minuciosamente cada argumento deduzido pelas partes, bastando que exponha os
fundamentos suficientes para sustentar sua decisão. No caso, o Tribunal enfrentou as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apenas chegando a conclusão
diversa da pretendida pela defesa.
Em sentido semelhante:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
DENARIUS.
TRÁFICO
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CADEIA DE CUSTÓDIA. COMANDO
NORMATIVO
SUFICIENTE.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
N.
284/STF.
CONDENAÇÃO POR CONDUTA SEM ELEMENTOS DE TIPICIDADE.
OFENSA AOS ARTS. 156 E 158 DO CPP. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DA
LEI DE DROGAS. MINORANTE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia
para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir
sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no
AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/2/2023
13/2/2023
2. No caso, o Tribunal tratou especificamente da questão trazida à baila na
apelação, referente ao cerceamento de defesa no acesso à cadeia de
custódia, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do
recorrente que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada
pelo acórdão. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem apreciou a
controvérsia levantada pelo ora agravante, ainda que contrariamente ao seu
interesse, não havendo que se falar em omissão do julgado e, portanto, em
ofensa ao art. 619 do CPP.
3. O recurso especial se revela deficiente quanto à fundamentação atinente
à nulidade em razão da alegada ausência de acesso à cadeia de custódia,
visto que os dispositivos invocados (art. 157 do CPP, e art. 2o, I, da Lei n.
9.296/1996) não contêm comando normativo suficiente para embasar a tese
recursal e, portanto, para reformar os fundamentos do acórdão recorrido,
razão pela qual mister é a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o óbice de ausência de
comando normativo do artigo de lei federal apontado como violado ou como
objeto de divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando
não tem correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema
diverso; e quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese
recursal, seja porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque,
embora consigne em seu texto comando específico, exigiria a combinação
com outros dispositivo legais. Ressalte-se, por oportuno, que a indicação
genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à compreensão de
que a violação alegada é somente de seu caput, pois a ofensa aos seus
desdobramentos também deve ser indicada expressamente" (AREsp n.
2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
10/5/2023
5. A revisão das premissas estabelecidas pelo aresto invectivado esbarra no
óbice previsto no verbete 7 da Súmula desta Corte, porquanto revolver a
material fático-probatório para infirmar as conclusões da Corte de origem é,
como cediço, expediente defeso no âmbito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

6. A "jurisprudência desta Corte é no sentido de que a concessão do
benefício da delação previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/06 (causa de
diminuição de pena) depende do preenchimento cumulativo dos requisitos
nele descritos, quais sejam, a identificação dos demais coautores ou
partícipes do crime e a recuperação total ou parcial do produto do delito"
(AgRg no REsp n. 2.032.118/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
), situação que não se
28/8/2023
30/8/2023
amolda ao caso vertente.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.317.451/PR, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025
Quanto à continuidade delitiva, o agravante sustenta violação ao princípio da
proporcionalidade pelo aumento utilizado. Contudo, o Tribunal de origem aplicou os
parâmetros jurisprudenciais consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, que
estabelecem a fração de aumento de acordo com o número de infrações praticadas (e-
STJ fls. 1547/1548):
O aumento de pena considerado está de acordo com os patamares de
aumento elencados no artigo 71 do CP e também está de acordo com
a jurisprudência do STJ, que foi inclusive mencionada na sentença,
conforme trecho colacionado:
Para estabelecer a razão de aumento no caso concreto, embora reconheça a
existência de precedentes da 8a Turma da Corte Regional conferindo maior
elastecimento da quantidade de condutas necessárias para o aumento das
frações (TRF4, ACR 5005145-57.2016.4.04.7205, OITAVA TURMA, Relator
VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, juntado aos autos em
),
21/06/2019
entendo que deve ser considerado o entendimento predominante no STJ,
bem representado na sua Jurisprudência em Teses, EDIÇÃO No 20: CRIME
CONTINUADO - II:
8) Na continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se
faz em razão do número de infrações praticadas e de acordo com a seguinte
correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para
cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.
Contudo, entendo que deve haver leve alteração, incluindo-se razões
intermediárias a partir da constatação da prática de mais de 6 crimes.
Assim, para a prática de dois delitos, deve-se aplicar a razão de 1/6
(16,66%); para três, a razão de 1/5 (20%); para quatro, a razão de 1/4 (25%);
para cinco, a razão de 1/3 (33,33%); para seis, a razão de 2/5 (40%); para
sete, a razão de 1/2 (50%); para oito, a razão de 3/5 (60%); e para nove
crimes ou mais, a razão máxima de 2/3 (66,66%).
Tendo o réu praticado, consoante exposto, 36 crimes de sonegação de
contribuição previdenciária, a razão de aumento a ser aplicada é a de 2/3.
Estando o aumento de pena baseado em patamares legais e jurisprudenciais
adequados, não considero que tenha ocorrido violação ao princípio da
proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

No caso, verifica-se que o aumento da pena em razão da continuidade
delitiva seguiu os critérios estabelecidos por esta Corte, considerando a quantidade de
delitos praticados, não havendo qualquer erro ou equívoco em sua aplicação.
Sobre a pena de multa, o agravante alega desproporcionalidade. Quanto ao
tema, o acórdão recorrido assim fundamentou (e-STJ fl. 1548):
"A defesa também entende a pena de multa como desproporcional. No
entanto, sem razão. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa
de liberdade. A proporcionalidade da pena de multa deve observar os limites
mínimo e máximo cominados no tipo penal. Dessa forma, a pena de 02
(dois) anos de reclusão (menor pena privativa de liberdade cominada ao tipo
do artigo 337-A do CP e artigo 1o da Lei no 8.137/90) equivale a 10 dias-
multa (menor pena prevista no art. 49), enquanto a pena de 5 anos (maior
pena privativa de liberdade) a 360 dias-multa (art. 49, do CP). Observo ainda
que, seguindo de forma estrita tal parâmetro, as penas de multa seriam
muito superiores àquelas efetivamente aplicadas e não foram aumentadas
pela vedação ao 'reformatio in pejus'".
No caso, analisando os critérios utilizados na sentença, observa-se que foi
foi considerada a capacidade econômica do réu, bem como o montante do valor
sonegado. Assim, a exasperação da pena se deu dentro dos parâmetros legais e
jurisprudenciais, não havendo qualquer razão para reforma.
Importante lembrar que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em
situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ou flagrante
desproporcionalidade.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
PRIMEIRA FASE. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. FEMINICÍDIO. AUMENTO
DA PENA-BASE EM 1/4 PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O
INCREMENTO DA PENA-BASE EM 1/2 PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
RECURSO IMPROVIDO.
1- Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte
no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade. Ademais, a exasperação da pena-base deve estar
fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao
acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
2- No caso, embora a Corte de origem tenha implementado a pena-base na
fração de 1/2, valorando negativamente três vetores do art. 59 do Código
Penal, deixou de explicar as razões pelas quais os considerou
desfavoráveis. Assim, por ausência de fundamentação do Tribunal, deve
prevalecer a sentença originária, na qual o magistrado fundamentou de
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

maneira concreta o aumento da pena base em 1/4, ao explicar o modo pelo
qual o sentenciado procurou se furtar da ação delituosa após tê-la praticado,
demonstrando irresponsabilidade perante a sociedade, negativando, assim,
a conduta social, bem como registrou os clamores da vítima, que gritara para
não ser morta, e a ciência do paciente de que a vítima tinha uma filha de
tenra idade, fatores que certamente demonstram maior reprovabilidade e
que transbordam ao tipo penal.
3- Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 870.296/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/10/2024
5/11/2024
Por fim, o agravante sustenta que o regime semiaberto seria
desproporcional, pois o art. 33 do Código Penal utilizaria o termo "poderá", conferindo
discricionariedade ao julgador.
A interpretação não procede. O art. 33, § 2o, do Código Penal estabelece
critérios objetivos para fixação do regime inicial, considerando a quantidade de pena
aplicada e a reincidência. Para condenações superiores a 4 anos e não excedentes a 8
anos, o regime inicial será o semiaberto, podendo ser fixado regime mais gravoso se
presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
No caso, além da pena aplicada situar-se na faixa do regime semiaberto,
foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impede a fixação de
regime mais brando. A ausência de violência no crime e a primariedade do agravante
não podem ser invocadas para abrandamento do regime prisional.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48129113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:39
Código de Controle do Documento: 5cde3994-2816-407a-a84f-0ac83a80fa42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.954.368 / SC
Número Registro: 2021/0265898-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50168510320174047205
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FREDERICO KUEHNRICH NETO
RECORRENTE : ROLF KUEHNRICH
ADVOGADO
: EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FREDERICO KUEHNRICH NETO
ADVOGADO : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ROLF KUEHNRICH
ADVOGADO : EDSON VIEIRA ABDALA - PR013343
Documento eletrônico VDA48641217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: cec253a7-bdda-4c13-90e7-84e8ceb47304

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:31:23
Código de Controle do Documento: cec253a7-bdda-4c13-90e7-84e8ceb47304